Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. LEI FEDERAL 6.194/1974. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LAUDO DO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL - IML. PRONTUÁRIO MÉDICO. INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA. PRECLUSÃO DO DIREITO DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE EXIBIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REGISTRO EM SENTENÇA.
1. Hipótese em que carece o apelante de interesse recursal quanto a pedido de gratuidade de justiça: não há necessidade e utilidade no pleito dado o deferimento do benefício nos autos.1.1. Recurso parcialmente conhecido.
2. No caso, laudo e prontuário médicos apresentados pelo autor definem impossibilidade de o acidente sofrido ter-lhe ocasionado lesões incapacitantes, não havendo que se falar em reconhecimento de direito a pagamento do seguro DPVAT pela Seguradora. 2.1. À luz do art. 373, CPC, “a consequência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus)" (Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2a Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668).
3. Não indicação dos meios de provas pelas partes quando determinado pelo juízo especificação acarreta a preclusão do direito a produção probatória.
4. Embora no corpo da sentença tenha sido confirmado o benefício da gratuidade de justiça, o mesmo não se deu no dispositivo; mero erro material que se corrige para constar que a exigibilidade do pagamento das custas e honorários ficará suspensa dada a gratuidade de justiça deferida ao autor nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.